Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. CITAÇÃO. DILIGÊNCIA FRUSTRADA. TENTATIVA DE CITAÇÃO EM ENDEREÇOS LOCALIZADOS VIA DOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. PESQUISAS REALIZADAS DE OFÍCIO. TENTATIVAS INEXITOSAS. CITAÇÃO POR EDITAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PERFECTIBILIZAÇÃO. POSTULAÇÃO DO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA. EXECUTADO CITADO EM AÇÃO DIVERSA. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECONHECIMENTO. PRETENSÃO DE PENALIZAÇÃO DO EXEQUENTE (CPC, ART. 258). CONDUTA ATRIBUÍVEL AO DEMANDANTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRESSUPOSTO DE APLICAÇÃO DA MULTA. CONDUTA DOLOSA. INEXISTÊNCIA. SANÇÃO CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A aplicação de sanção processual decorrente da postulação da consumação da citação por edital mediante alegação dolosa de ocorrência das circunstâncias autorizadoras tem como pressuposto a caracterização de conduta maliciosa ao ser postulada a consumação da citação pela via ficta, hipótese que restará caracterizada quando, além da postulação formulada com esse objeto, subsistir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 258).
2. O acolhimento de arguição de nulidade da citação editalícia levada a efeito por ter o citando endereço conhecido, inclusive da parte autora, não conduz à penalização do acionante se a consumação do ato citatório pela via ficta não derivara de sua iniciativa, mas de impulso oficial, afastando, assim, a conduta maliciosa indispensável à penalização da parte por ter ensejado a realização dum ato desguarnecido de legitimidade e que poderia lhe ensejar vantagem no ambiente processual (CPC, art. 258).
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.